Tribunal: STF
Processo: Rcl 49268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por NUSR - Investimentos e Participações S/A, com fulcro no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, no art. 988, III, do Código Civil e no art. 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Apucarana nos autos da Execução nº 0001339-61.2011.5.09.0089, que teria afrontado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante formula as seguintes asserções:



    (i) o Juízo reclamado reuniu diversas execuções em desfavor do grupo econômico a que pertence a empresa reclamante nos autos subjacentes. O processo “piloto” nº 0001339-61.2011.5.09.0089 reúne, ao total, 53 execuções;



    (ii) a ora reclamante, com a intenção de liquidar o crédito exequendo, apresentou requerimento para que fossem atualizados os cálculos nos termos do que decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021;



    (iii) a autoridade reclamada indeferiu o pedido, ao fundamento de que a) os cálculos de liquidação já estão incontroversos, tendo ocorrido o trânsito em julgado do capítulo da sentença resolutória dos embargos de devedor com menção expressa à correção monetária com base na TR, bem como b) o título executivo referente ao processo reunidor registrou expressamente a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês, a demonstrar a incompatibilidade com a utilização da taxa Selic, por englobar juros e correção monetária. Diante desse cenário, a Corte reclamada comandou aplicação da TR para atualização monetária dos débitos trabalhistas, acrescida de juros de mora de 1% ao mês;



    (iv) houve equívoco na análise realizada pelo Juízo de origem, porquanto, a título exemplificativo, a sentença exarada nos autos do Processo nº 01211-2011-089-09-00-7 (atual 0001339-61.2011.5.09.0089) apenas determinou a incidência de critérios legais na fase de conhecimento;



    (v) em nenhuma das decisões de mérito referentes aos 53 processos reunidos houve a fixação expressa quanto ao índice de correção aplicável ao crédito obreiro.



    3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, na fase judicial, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Discorre, ainda, que esta Suprema Corte consignou que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    Defende a aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Argumenta que “não há que se falar em cálculo incontroverso, nem mesmo, que já precluiu o prazo para impugnação / embargos à execução, uma vez que, ao modular os efeitos da v. decisão, este Excelso Supremo Tribunal Federal foi claro e objetivo no sentido de que a decisão, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, alcança os feitos já transitados em julgado que foram omissos quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros”.



    Pede a cassação da decisão de origem.



    4. Deferi, em parte, o pedido liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos tão somente no que diz com a atualização monetária (juros e correção monetária) até a decisão final desta reclamação, nada impedindo prossiga a execução quanto à condenação do valor principal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; e VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. Ademais, consoante o art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    2. Mediante despacho exarado em 16.3.2022 (DJe 18.3.2022), determinei a intimação da parte reclamante para que se manifestasse sobre a pendência de citação dos beneficiários do ato judicial reclamado, tudo sob pena de revogação da medida liminar e extinção da ação (edoc. 227).



    3. Em 06.4.2022, a reclamante requereu a dilação do prazo para fornecimento dos endereços atualizados dos beneficiários do ato judicial reclamado que ainda não haviam sido citados na reclamação (edoc. 243). Em 07.4.2022, deferi o pedido de dilação do prazo por 15 dias (DJe 11.4.2022, edoc. 245).



    4. Em 09.5.2022, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da reclamante (edoc. 247)



    5. Em 16.5.2022 (DJe 18.5.2022), à luz dos princípios da primazia da resolução da decisão de mérito e da cooperação (arts. 4º e 6º do CPC), mais uma vez, concedi derradeiro prazo para que a reclamante se pronunciasse acerca da pendência de citação dos beneficiários da decisão reclamada (DJe 18.5.2022, edoc. 248).



    6. Ocorre que novamente a reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 249), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    7. Ante o exposto, casso a medida liminar anteriormente concedida e indefiro a petição inicial, extinguindo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora